Tribunal: TJSP
Processo: 3017329-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo durante o prazo do parcelamento de débitos de ICMS. A FESP sustenta que a agravada aderiu ao programa de transação de débitos, renunciando ao direito que fundamenta a ação anulatória, requerendo a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo durante o prazo do parcelamento de débitos de ICMS. A FESP sustenta que a agravada aderiu ao programa de transação de débitos, renunciando ao direito que fundamenta a ação anulatória, requerendo a extinção do processo com resolução de mérito e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Razões de Decidir. A adesão ao programa de parcelamento implica renúncia ao direito que fundamenta a ação, conforme art. 3o, inc. V, da Lei 17.843/2023, justificando a extinção do processo com resolução de mérito. A condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, pois tais valores já estão incluídos no acordo de parcelamento, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJSP.

Dispositivo Tese. Recurso provido, em parte, para extinguir o processo com resolução de mérito, sem condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência.